Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o direito do preso de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos estar previsto no art. 41, inciso X, da LEP, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Se a apenada não cumpriu integralmente a reprimenda estabelecida pelo Estado, não se mostra oportuno que ingresse em estabelecimento prisional para realizar visitas, uma vez que seria prejudicial a sua reeducação.
3. O fato de a companheira do embargante estar cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, a impossibilita de realizar visitas no estabelecimento prisional, conforme dispõe o art. 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016. Assim, deve prevalecer o voto majoritário que negou provimento ao recurso de agravo em execução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.